Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS NA APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIES A QUO. SÚMULA 362 STJ. EFEITO SUSBSTITUTIVO. ART. 1.008 DO CPC. INCIDÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE No 870.947 (TEMA 810). EFEITO EX TUNC. Tema 905 do STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REVOGAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
1. Advindo a majoração de indenização fixada a título de dano moral, em sede de apelação, o dies a quo, para a correção monetária, quando da execução, deverá corresponder à data da publicação do acórdão deste recurso, em razão do seu efeito susbstitutivo, nos termos do art. 1.008 do CPC, bem como do entendimento jurisprudencial firmado na Súmula 362 STJ.
2. Para fins de atualização monetária, em substituição ao índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR), o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, em razão do STF ter declarado a inconstitucionalidade, (i) em sede de controle concentrado por ocasião do julgamento das ADI's n. 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, (ii) por conta do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n.o 870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), ante a aplicação imediata aos processos em curso que este rito prevê, independentemente do trânsito em julgado, com efeitos ex tunc.
3. Nesse sentido, em razão da rejeição, por maioria do Plenário do STF, de todos os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido neste Recurso Extraordinário (decisão proferida em 03/10/2019 e publicada no dia 18/10/2019), inexiste razão para a modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art.1° F, da Lei no 9.494/1997, que determinava a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
4. Por conseguinte, considerando que após o julgamento, pelo STF, do Tema n. 810 da repercussão geral, o STJ apreciou o Tema n. 905 dos recursos especiais repetitivos e procedeu à enumeração dos índices cabíveis em cada período, em consonância com o decidido pelo STF, a depender da natureza jurídica da ação, são aplicáveis as seguintes teses: “ 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.
5. Decisão monocrática que deferiu a concessão do pedido de efeito suspensivo. Ratificada. Sobrestamento do feito. Revogado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Correção monetária. Dies a quo. Data da publicação do acórdão da apelação. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.